Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703979-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORP I EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: HOTEL NACIONAL S/A D E C I S Ã O A agravante INCORP I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA após a inclusão do processo em pauta para julgamento presencial, por videoconferência designada para o dia 27/05/2020, por meio da petição de ID 16151019, requereu o adiamento do julgamento, tendo em vista que o Conflito de Competência no 161.101, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, foi pautado para julgamento a ser realizado na mesma data. Defende que poderão advir consequências no presente processo em razão do julgamento do mencionado conflito, bem como manifesta interesse em acompanhar o julgamento e realizar a sustentação oral. Brevemente relatados. Decido. O agravo de instrumento em análise foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Precatórias, que, na carta precatória (Processo no 0703277-68.2020.8.07.0015), para imissão da requerente na posse dos imóveis localizados no Setor Hoteleiro Sul, em desfavor de HOTEL NACIONAL S.A., em razão de expediente encaminhado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, datado de 19 de fevereiro de 2020, a qual diz respeito aos imóveis matriculados sob o número 6.792, 85.281 e 85.283, no Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, tornou sem efeito a determinação para cumprir a diligência deprecada, ordenou a devolução do Mandado de Imissão na Posse sem cumprimento e, por fim, mandou arquivar os autos (ID 14427424). Verifica-se, portanto, do objeto do presente recurso, que é incabível a realização de sustentação oral, na forma do que dispõe o artigo 937, do Código de Processo Civil. Por outro lado, no que tange à alegada necessidade de se aguardar a realização do julgamento do conflito de competência em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, não verifico razão para deferir o pedido de adiamento, pois a discussão dos autos cinge-se à análise das medidas adotadas pelo Juízo a quo no cumprimento da carta precatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de adiamento do julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator